Tribunal: STJ
Processo: 5182114-14.2017.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2248189 - MG(2025/0460237-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MG INDUSTRIA MECANICA LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES - MG130351
AGRAVADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
ADVOGADA
: BEATRIZ REYS CARPI NEJAR - MG078005
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56115052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 26328ee4-fa98-4ec1-8dac-5f34b12f1639

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2248189 - MG(2025/0460237-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MG INDUSTRIA MECANICA LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES - MG130351
AGRAVADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
ADVOGADA
: BEATRIZ REYS CARPI NEJAR - MG078005
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MG IDUSTRIA MECANICA
LTDA contra decisão que não conheceu do recurso especial que interpusera.
execução de título extrajudicial, ajuizada por BANCO DE
Ação:
DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – BDMG, em face de da agravante, na
qual requer o recebimento da quantia de R$ 367.634,83 (trezentos e sessenta e
sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos).
julgou extinta a execução, com fundamento no
II,CPC
Sentença:
art. 487,
em razão da prescrição do crédito.
deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO
Acórdão:
DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, nos termos da seguinte
ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível
interposta por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
– BDMG
S/A
contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, extinguiu o feito
com base no
II, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente. II.
art. 487,
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, no
Documento eletrônico VDA55181838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:26
Código de Controle do Documento: 0aa6402d-7d5e-44b9-9712-96408d29d4e5

caso concreto, resta caracterizada a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. Nos termos do
-A do Código Civil, “a prescrição intercorrente
art. 206
observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de
impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e
observado o disposto no
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código
art. 921
de Processo Civil)”. 4. Em se tratando de execução de cédula de crédito bancário,
regida pela Lei Uniforme de Genebra, aplica-se o prazo prescricional trienal da
pretensão executória (STJ, AgInt no
– e por consequência,
AREsp n. 1.992.331/MG)
o mesmo prazo para a aferição da prescrição intercorrente. 5. Hipótese na qual não
constatada a desídia do exequente, sendo a morosidade do trâmite processual
atribuível à própria máquina judiciária, que deixou de intimar o exequente dos atos
realizados no processo, impedindo-lhe de ter ciência da citação dos executados, da
oferta de garantia e da oposição de embargos à execução. IV. DISPOSITIVO 6.
Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC,
II; CC,
-A;
art. 487,
art. 206
Decreto no
(Lei Uniforme de Genebra),
Lei 10.931/2004, art. 44;
57.663/1966
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel.
art. 70.
AREsp n. 1.992.331/MG,
Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt nos
EDcl no AgInt no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma,
AREsp n. 1.726.797/RJ,
j. 22.11.2021, DJe 26.11.2021. APELAÇÃO CÍVEL No
-
1.0000.25.180896-0/001
COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): ANA MARIA MARTINS LACERDA, MG
INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME, MIGUEL PAULO DE OLIVEIRA (e-STJ fl. 210)

alega violação dos arts. 206, § 5o, I, e 206-A do CC; e
Recurso especial:
921, §§ 1o, 4o e 5o, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que o
afastamento da prescrição intercorrente contraria o regime objetivo de suspensão
e início do prazo intercorrente e a regra de que ele segue o prazo da pretensão
executiva. Aduz que a paralisação por período superior ao prazo da pretensão
impõe o reconhecimento da prescrição, sendo suficiente a inércia objetiva do
credor com a garantia do contraditório prévio. Argumenta que, nas execuções de
cédula de crédito bancário, incide prazo trienal e, por consequência, idêntico
prazo para a prescrição intercorrente. Assevera que a atribuição da morosidade a
falhas do Judiciário não elide a prescrição intercorrente, não sendo exigível
intimação pessoal para impulsionamento.
não conheceu do recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pela agravante ante a incidência da Súmula 7/STJ.
afirma que não pretende o reexame de fatos e provas
Agravo interno:
dos autos, mas tão somente o seu reenquadramento jurídico. Alega que as
premissas fáticas fixadas pelo
devem ser assumidas como imutáveis.
TJ/MG
Sustenta que a ausência de intimação formal do exequente acerca de atos
processuais relevantes - tais quais o cumprimento da citação, a oferta de garantia
e a oposição de embargos - não pode ser juridicamente qualificada como causa
automática de exclusão da inércia objetiva, não impedindo a fluência do prazo de
prescrição intercorrente. Aduz que o
não afastou a inércia com base em
TJ/MG
Documento eletrônico VDA55181838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:26
Código de Controle do Documento: 0aa6402d-7d5e-44b9-9712-96408d29d4e5

fatos de diligência. Por fim, afirma que o dissídio jurisprudencial alegado não foi
apreciado.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pela
agravante ante a incidência da Súmula 7/STJ.

I. Do reexame de fatos e provas
1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a
do
inércia
exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, o que
não se verifica quando a paralisação do feito é atribuída a falhas cartorárias ou
mecanismos da Justiça (
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.789.115/SP,
18/12/2025;
Terceira Turma, DJe
Terceira
AREsp 2.905.449/PR,
18/12/2025;REsp 2.099.489/PR,
Turma, DJe
REsp 2166287 / PR, Terceira Turma, DJe
.
4/12/2025;
4/12/2025)
2. Na espécie, contudo, o
reconheceu expressamente a ausência
TJ/MG
de inércia imputável ao banco exequente, em razão de falhas imputáveis ao
próprio Poder Judiciário, senão veja-se:

, no entanto, do simples relato do trâmite processual acima,
In casu
verifica-se que não houve inércia do BDMG no curso do feito, não sendo imputável
ao exequente a demora ou paralisação no trâmite do processo.
É que o exequente não foi cientificado do cumprimento do ato citatório
dos executados, tampouco da oferta de bem à garantia ou da oposição dos
embargos à execução – que foram extintos, antes de processados, por inércia da
parte embargante (Ordem 30).
A primeira intimação do exequente ocorreu somente em 18.03.2024, a
partir de quando postulou medidas na busca da satisfação do crédito exequendo.
Nesse contexto, inexistiu desídia do recorrente em momento pretérito,
já que, não tendo ciência do trâmite processual, por inércia do Poder Judiciário em
garantir a sua intimação, não lhe era exigível tomar providências para impulsionar o
feito (e-STJ fls. 215-216).

3. Destarte, alterar o decidido no acórdão impugnado, de fato,
demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso
especial, sendo justificada a manutenção da Súmula 7/STJ.
4. Salienta-se que o dissídio jurisprudencial alegado pela agravante nas
razões do recurso especial foi devidamente considerado quando do julgamento do
recurso especial, ainda que não tenha sido hábil a afastar a aplicação do referido
óbice sumular.
Documento eletrônico VDA55181838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:26
Código de Controle do Documento: 0aa6402d-7d5e-44b9-9712-96408d29d4e5

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55181838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:26
Código de Controle do Documento: 0aa6402d-7d5e-44b9-9712-96408d29d4e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.248.189 / MG
Número Registro: 2025/0460237-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000251808960002 51821141420178130024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MG INDUSTRIA MECANICA LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES - MG130351
RECORRIDO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. -
BDMG
ADVOGADA
: BEATRIZ REYS CARPI NEJAR - MG078005
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MG INDUSTRIA MECANICA LTDA
ADVOGADO : GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES - MG130351
AGRAVADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
ADVOGADA
: BEATRIZ REYS CARPI NEJAR - MG078005
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA56078741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:25
Código de Controle do Documento: d8e0eedd-f015-4226-b75b-849996f6947f

Dr(a). GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES, pela parte: AGRAVANTE: MG
INDUSTRIA MECANICA LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:25
Código de Controle do Documento: d8e0eedd-f015-4226-b75b-849996f6947f